Tribunal: TJDFT
Processo: 0703005-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS DEMONSTRADOS. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA (PBA). IRREGULARIDADES. ADEQUAÇÕES. RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DA ANVISA (RDC). SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, tendo por objeto a sustação dos efeitos da interdição parcial do estabelecimento, promovida pelo ente público.

2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Hipótese na qual o conjunto processual revelou margem para o agravante materializar as obras necessárias para a conformação de seu estabelecimento às exigências sanitárias elencadas pelo órgão fiscalizador, evitando, assim, a imposição de penalidades lesivas às suas atividades – o que confere probabilidade ao direito. Igualmente presente o perigo de dano, tendo em vista a natureza do pedido (desinterdição) e a atividade desenvolvida.

4. Numa fase de cognição superficial, e à luz da expectativa criada em razão do tempo, da razoabilidade e da segurança jurídica, revela-se patente o direito de funcionamento do estabelecimento até que melhor se perquira o impacto das desconformidades estruturais ainda não adequadas.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.